Tribunal: TJDFT
Processo: 0735291-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Cooperativa de Produção e de Compra em Comum dos Empreendedores da Feira dos Importados do DF – Cooperfim em face da decisão que, nos autos da ação de produção antecipada de prova manejada em seu desfavor pela agravada – Maria de Fátima Paula dos Angelos -, deferira o pedido por ela deduzido, cominando-lhe a obrigação de exibir os documentos probatórios de venda das bancas no 301 e 302, Conjunto C, SIA Trecho 07, situadas na Feira dos Importados, no prazo de 15 (quinze) dias. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da ação, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, afastando a obrigação que lhe fora cominada, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa ad causam e a ausência de interesse de agir da agravada, e, conseguintemente, extinguindo-se a ação subjacente sem resolução de mérito. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Cooperativa de Produção e de Compra em Comum dos Empreendedores da Feira dos Importados do DF – Cooperfim em face da decisão que, nos autos da ação de produção antecipada de prova manejada em seu desfavor pela agravada – Maria de Fátima Paula dos Angelos -, deferira o pedido por ela deduzido, cominando-lhe a obrigação de exibir os documentos probatórios de venda das bancas no 301 e 302, Conjunto C, SIA Trecho 07, situadas na Feira dos Importados, no prazo de 15 (quinze) dias. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da ação, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, afastando a obrigação que lhe fora cominada, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa ad causam e a ausência de interesse de agir da agravada, e, conseguintemente, extinguindo-se a ação subjacente sem resolução de mérito. Conquanto patente o inconformismo da agravante, o agravo que interpusera não merece ser conhecido ante a evidência de que trata-se de recurso interposto contra decisão proferida em ação de produção antecipada de provas. É que, nos termos do art. 382, §4o, do Código de Processo Civil, não se admite a interposição de recurso no procedimento de produção antecipada de provas, salvo em face de decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, o que não se observa do provimento singular vergastado. Prediz o aludido artigo da lei adjetiva civil, verbis: “Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. § 1o O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. § 2o O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. § 3o Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora. § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.’ – grifo nosso. A respeito do tema, assim leciona o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assunção Neves[1], in literis: “Note-se que a previsão do art. 382, § 4o do Novo CPC prevê a irrecorribilidade de decisões proferidas na ação autônoma probatória, somente admitindo a apelação contra a sentença que inadmitir totalmente a produção da prova e com isso extinguir o processo. Nem mesmo o indeferimento parcial é recorrível, porque embora seja realizado por meio de uma decisão interlocutória de mérito se afasta a aplicação do art. 1.015, II do Novo CPC pela expressa previsão do irrecorribilidade. Como se nota não se trata de irrecorribilidade por agravo, mas de irrecorribilidade por qualquer espécie recursal.” No mesmo sentido são os ensinamentos de Nelson Nery Junior[2], que, sobre o tema, leciona o seguinte: “O CPC 382 § 4.o prevê expressamente que não se admite defesa na nova versão desse procedimento. Também não se admite recurso, a menos que a produção da prova pelo requerente originário seja denegada totalmente. A parte pode alegar toda a sorte de matéria de ordem pública que obste a produção de prova contra si dirigida. Entretanto, a ampla defesa e o contraditório, que por contestação, ou por recurso já poderiam vir a ser alegados durante o procedimento de produção antecipada de prova, por expressa disposição legal, ficam diferidos para o momento processual adequado, no processo contencioso que eventualmente venha a se instaurar.” Aludida apreensão deriva da natureza que encerra a ação de produção antecipada de provas, que sequer guarda natureza litigiosa, traduzindo simples instrumento e meio de conservação do direito. Por tal razão, realizada a prova dentro dos liames tracejados pelos arts. 381 a 383 do Código de Processo Civil, ao juiz nada mais cabe a decidir, limitando-se sua atuação à homologação da prova produzida. Ou seja, eventuais defesas processuais e até mesmo o exame do conteúdo probatório são questões a serem resolvidas na ação principal, traduzindo matéria estranha à ação preparatória. O entendimento ora esposado encontra reverberação na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, testificada nas ementas abaixo transcritas, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO PARA IMPUGNAR DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4o, DO CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp 1.572.393/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1/9/2020; REsp 1.783.687/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 26/9/2019. 2. No caso dos autos, verifica-se que foi deferido liminarmente o pedido de produção antecipada de provas, situação que, na dicção do sobredito art. 382, § 4o, do CPC/2015, configura nítida ausência de interesse de agir para interposição de impugnação, em razão da ausência de caráter contencioso, motivo pelo qual está correta a inadmissão do agravo de instrumento pelo Tribunal de origem. (...) 4. Agravo interno não provido.”(AgInt no REsp n. 1.893.155/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. NOTIFICAÇÃO EFETUADA. TESES NÃO PREQUESTIONADAS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEFERIMENTO. RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. De acordo com o disposto no art. 382, § 4o, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, apenas é cabível a interposição de recurso quando denegado o pedido formulado. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.572.393/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO DE ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL. EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca dos encargos da sucumbência em exibição de documentos requerida a título de produção antecipada de provas. 2. Nos termos do art. 382, § 4o, do CPC/2015, no procedimento da produção antecipada de provas ‘não se admitirá defesa ou recurso’. (...) 11. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp n. 1.783.687/SE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019.) Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO QUE DEFERE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conquanto a exibição de documento esteja prevista entre as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do CPC/15, esse mesmo Diploma contempla hipótese de vedação expressa à admissibilidade do recurso interposto no procedimento de Produção Antecipada de Prova contra decisão que defere a apresentação da prova, consoante regra prevista no artigo 382, § 4o, do CPC/15. 2. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1637840, 07134901320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DEFERIMENTO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR EM PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ART. 382, § 4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. De acordo com o art. 382, § 4o, do CPC, no procedimento de produção antecipada de prova, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a interposição de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de produção antecipada de prova configura nítida ausência de interesse de agir, em razão da inexistência de caráter contencioso. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1619962, 07045133220228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO. ART. 382, § 4o, CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O procedimento da ação de produção antecipada de provas possui regramento específico que veda a interposição de recursos, salvo em desfavor de decisão que indefira totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, o que não é o caso, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC. Assim, no caso vertente, a decisão que concedeu prazo suplementar para que o demandado apresente os documentos pleiteados na petição inicial não é recorrível. 2. O reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão no 1198146, 07103256020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Emerge dessas premissas, destarte, que o agravo não pode, então, ser conhecido, porquanto a decisão hostilizada não é passível de ser recorrida, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado seguimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e no regrado pelos artigos 1.015 do estatuto processual vigente, patenteado que a decisão desafiada é irrecorrível, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, nego conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta nos artigos 1.019 e 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Neves, Daniel Amorim Assunção, Manual de direito processual civil- volume único/Daniel Amorim Assunção Neves – 8a Ed. – Salvador:Ed. JusPodivm, 2016, pg. 682. [2] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.84, in https://proview.thomsonreuters.com.